Tribunal: TCU
Processo: 006.548/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4956/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.548/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ananda do Nascimento Lopes (XXX.171.832-XX); Antonio Junior Estumano de Almeida (XXX.379.802-XX); Danilo Sousa Oliveira (XXX.311.312-XX); Isaac Harillo Jerez (XXX.271.637-XX); Jackson de Souza (XXX.569.285-XX); Jose Luiz de Moraes Franco (XXX.848.462-XX); Juliana Farias de Oliveira (XXX.538.422-XX); Pauloalbert Cibegne da Silva Fernandes (XXX.549.974-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.